Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. TUTELAS PROVISÓRIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CESSAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR DA PARTE FAVORECIDA. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABUSO DE DIREITO. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O síndico e órgãos constituídos na esfera condominial possuem legitimidade para responder judicialmente pelos interesses comuns dos condôminos (art. 1.338, inciso II, c/c, art. 1.356, Código Civil), enquanto cabe a estes, mesmo que busquem soluções judiciais que possam repercutir coletivamente, a legitimidade para propor, em Juízo, demandas que reflitam seus interesses próprios, inclusive, contra o condomínio o qual integram. Inteligência do art. 18 do Código de Processo Civil.
2. A cessação dos efeitos de Tutela de Urgência conferida à parte, importa em responsabilidade desta, caso se apure prejuízo à parte adversa, decorrente dos efeitos da decisão judicial. Inteligência do art. 302 c/c art. 309, ambos do Código de Processo Civil.
3. A emissão de cheque, vinculado à conta bancária condominial, pelo síndico deve se dar diante o poder de representação que este possui, conferido pelo art. 1.348, inciso II, do Código Civil. Constatada a emissão da cártula em desconformidade com a mencionada previsão legal, buscando o síndico o cumprimento de obrigações por ele individualmente contraídas, caracterizado está o abuso de direito na forma do art. 187 do Código Civil vigente.
4. Diante do abuso de direito, há dano ao condomínio, uma vez caracterizado o desfalque financeiro deste em prol da obrigação pessoal do síndico, razão pela qual o valor desfalcado deve ser objeto de indenização (art. 944, Código Civil). Presentes o nexo de causalidade entre a conduta ímproba do síndico e o prejuízo apurado pelo condomínio, bem como a culpabilidade do dirigente, deve ele responder pelos danos causados à pessoa jurídica.
5. Recurso conhecido e provido.
6. Honorários a serem suportados pela ré/apelada, na forma do art. 85, § 2o, Código de Processo Civil.